Tribunal: TJMT
Processo: 1016669-54.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016669-54.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JESSICA LUANA DE ALMEIDA - CPF: 044.257.271-93 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PESSOAL E SELFIE. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A apresentação de documento pessoal, selfie e faturas demonstrando utilização de serviços constitui prova suficiente da existência de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira.

2.

A alegação genérica de não reconhecimento de débito, desacompanhada de elementos concretos que indiquem fraude, não afasta a validade da contratação comprovada documentalmente.

3.

A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de dívida legítima e inadimplemento contratual constitui exercício regular de direito, não gerando dever de indenizar por danos morais.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de agravo interno interposto por
JESSICA LUANA DE ALMEIDA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática reconheceu equivocadamente o vínculo jurídico baseando-se exclusivamente em provas unilaterais produzidas pelo sistema da instituição financeira, sem comprovação efetiva de sua anuência na contratação.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“No caso, a parte recorrente aduz em sua exordial que nunca recebeu o cartão de crédito solicitado, não reconhecendo o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 247,31 (duzentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos).

Dessa forma, compete à parte recorrida demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Com efeito, a parte reclamada, a fim de comprovar a legalidade da negativação, trouxe selfie e documento pessoal da parte autora (id. 330817351), além de faturas demonstrando utilização de cartão de crédito.

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.”

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, o agravo não traz argumentos novos capazes de infirmar o que foi decidido.

Com efeito, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, apresentando um conjunto probatório robusto e coerente. Constam nos autos (id. 330817351) não apenas a cópia do documento pessoal da autora, mas também múltiplos registros de biometria facial, capturados em momentos distintos entre 2023 e 2025, que validam sua identidade. De forma decisiva, as faturas demonstram a efetiva e reiterada utilização do cartão de crédito, um comportamento que, por si só, confirma a ciência e a anuência com o contrato.

Configurada a legitimidade da dívida, a inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito constitui mero exercício regular de um direito do credor (art. 188, I, do Código Civil), não havendo que se falar em ato ilícito ou dano moral indenizável.

Este entendimento é pacífico nesta Turma Recursal:

“[...] A comprovação de uso regular e histórico de pagamento do cartão de crédito afasta a alegação de fraude e legitima a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos.” (N.U 1023171-43.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Julgado em 08/08/2025).

“[...] Tese de julgamento: 1. A demonstração da legitimidade do débito [...] é admitida [...] quando corroborada por outros elementos probatórios, como histórico de pagamentos efetuados pelo próprio consumidor[...].” (N.U 1007252-38.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, Julgado em 09/10/2025)

Portanto, a manutenção da decisão monocrática é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026